Tribunal: TJES
Processo: 5006048-22.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006048-22.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEFERSON DUTRA DA SILVA registrado(a) civilmente como JEFERSON DUTRA DA SILVA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006048-22.2022.8.08.0000

PACIENTE: JEFERSON DUTRA DA SILVA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JEFERSON DUTRA DA SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA, nos autos do Processo tombado sob nº
0000046-79.2022.8.08.0014
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
0
8
/0
1
/202
2
, pela suposta prática do crime previsto no artigo
33, da Lei nº 11.343/06
.

Sustenta a defesa que a prisão preventiva não se fundamenta em elementos concretos e idôneos, bem como não há justa causa para manter a medida cautelar. À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 2917976). Informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 2956635). Parecer ministerial pela denegação da ordem (Id. 2994078).

É o relatório.
I
nclua-se em pauta
.

VITÓRIA-ES, 05 de agosto de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006048-22.2022.8.08.0000

PACIENTE: JEFERSON DUTRA DA SILVA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JEFERSON DUTRA DA SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA, nos autos do Processo tombado sob nº
0000046-79.2022.8.08.0014
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
0
8
/0
1
/202
2
, pela suposta prática do crime previsto no artigo
33, da Lei nº 11.343/06
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que, no dia 08 de janeiro de 2022, por volta das 20 horas, na Rua Baixo Guandu, Bairro São Marcos, em Colatina, o paciente foi flagrado por policiais de campana, realizando entrega suspeita de objetos a pessoas que passavam pelo local, sendo posteriormente flagrado na posse de 10 (dez) pedras de crack.

No caso vertente, não se discute a existência de
prova da materialidade do crime
e de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que as decisões por meio das quais se decretou e manteve a prisão preventiva (Id. 2904027, pp. 3-4; 2904130) estão fundamentadas na necessidade para a
garantia da ordem pública
,
tendo em vista o risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido, verifico que o paciente
possui condenação transitada em julgado em julho de 2021
(há aproximadamente um ano), por crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente (Id. 2904024, p. 25), circunstância que, de fato, demonstra haver risco concreto de reiteração delitiva a justificar a imprescindibilidade da restrição cautelar, conforme orienta a jurisprudência (STF, HC 206021 AgR, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021; STJ, AgRg no HC 691.766/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal 100210024467, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 29/09/2021).

Dessa forma, por mais que o quantitativo de drogas apreendidas não seja elevado, as circunstâncias subjetivas do paciente apontam para risco concreto de reiteração, desautorizando, por ora, a concessão da liberdade provisória, valendo ressaltar que, ao que consta, o paciente estava em cumprimento de execução penal em regime aberto (SEEU nº 2000035-84.2022.8.08.0056), quando praticou novo crime de mesma natureza.

Por fim, observo, em consulta ao andamento processual, que o processo está pronto para julgamento, após a realização de alegações orais na audiência de 1º de agosto de 2022.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006048-22.2022.8.08.0000

PACIENTE: JEFERSON DUTRA DA SILVA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06).
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, já que o paciente possui condenação transitada em julgado em julho de 2021 (há aproximadamente um ano), por crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente, circunstância que, de fato, demonstra haver risco concreto de reiteração delitiva a justificar a imprescindibilidade da restrição cautelar, conforme orienta a jurisprudência.

2
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.